Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-69.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000283-69.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
WELITON ANTONIO OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA PELO IMPETRANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BIRITINGA contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública do Magistério, ocupante do cargo de professora com carga horária inicialmente de 20 horas semanais, posteriormente ampliada para 40 horas, com fundamento no Decreto Municipal nº 006/2020 e na Lei Municipal nº 604/2009. A impetrante alegou redução unilateral de sua carga horária e consequente diminuição remuneratória, sem prévia instauração de processo administrativo, pleiteando o restabelecimento da jornada de 40 horas, com pagamento das diferenças salariais. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o imediato restabelecimento da carga horária e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde janeiro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal comprovou, de forma inequívoca, a efetiva redução de sua carga horária e a correspondente diminuição remuneratória, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico atribui ao impetrante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A servidora não apresentou documentos aptos a comprovar a alegada redução de carga horária e consequente diminuição remuneratória, como contracheques, folhas de frequência ou outros registros funcionais.

5. A ausência de prova inequívoca da alteração contratual impede o reconhecimento do direito líquido e certo, requisito indispensável para a concessão da segurança.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração, no exercício de sua competência discricionária, alterar as condições de trabalho, respeitados os limites legais.

7. Precedentes desta Corte indicam que a improcedência do pedido é medida que se impõe quando o autor não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao impetrante a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo inadmissível a concessão da segurança na ausência de demonstração inequívoca da redução de carga horária e remuneração.

2. A ausência de comprovação documental da alegada alteração contratual inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.

3. A Administração Pública possui competência para alterar a jornada de trabalho de seus servidores, desde que observados os limites legais, não havendo direito adquirido a regime jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE-AgR 287261/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.06.2005; TJ-BA, Apelação nº 0571731-59.2015.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000283-69.2021.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Serrinha, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE BIRITINGA
e como apelada
ANTONIA DA PAIXAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

EA/03